Tribunal: TJDFT
Processo: 0733463-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, que negou provimento a recurso de apelação e manteve condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que sua declaração no momento da prisão deveria ter sido considerada na dosimetria da pena. Pede o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de confissão espontânea, fundamentando sua rejeição com base na Súmula 545 do STJ, por entender que a declaração do réu no flagrante, não formalizada na delegacia e posteriormente negada em juízo, não configurou confissão eficaz para fins de atenuação da pena.
5. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja fundamentada de forma idônea, conforme o princípio da persuasão racional do juiz (CF, art. 93, IX).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; TJDFT, Acórdão no 1437287, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 18/07/2022.